Tribunal: TJMT
Processo: 1012717-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012717-15.2021.811.0000
RECORRENTE (S): BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDOS: MARISA CAMARGO PUPIN E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DAYCOVAL S/A com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 109214479):
“GRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – MEDIDAS ATÍPICAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A SE CONCLUIR POR OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO – SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE – BLOQUEIO DE CARTÃO – MEDIDAS PUNITIVAS – INEFICIENTES À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – INDEFERIMENTO – HONORÁRIOS DO PATRONO – EXECUÇÃO COMO LHE APROUVER – ART. 23 E 24 DA LEI 8.906//94 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1- “É possível a adoção de meios executivos atípicos, como a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e do passaporte do executado, bem como o bloqueio de cartões de crédito e débito, desde que verificada a existência de indícios de que o devedor tenha patrimônio a cumprir a obrigação e que as medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão fundamentada, observada a proporcionalidade e razoabilidade.” (N.U 1004284-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021).
2- Nos termos dos artigos 23 e 24 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), os honorários advocatícios incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, constituem direito autônomo do advogado, cuja execução pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que atuou ou em autos apartados, conforme sua conveniência”. (N.U 1012717-15.2021.8.11.0000, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 09/11/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 117269457).
A parte recorrente alega violação aos artigos 8o, e 139, IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “(...) após realização de buscas através do InfoJud e RenaJud, pedido de penhora online, todas as diligências frustradas, o Exequente/Recorrente, com fundamento no Art. 8o e 139, IV, do CPC requereu a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o recolhimento do passaporte dos inadimplentes e cancelamento e suspensão dos cartões de créditos dos Executados/Recorridos para assegurar o cumprimento de decisão judicial. (...) Com efeito, diante das inúmeras tentativas frustradas para fins de efetivação da decisão judicial, a pretensão de suspensão do direito de dirigir dos devedores, a apreensão de seus passaportes e o cancelamento de seus cartões de crédito e débito, com o fim de constrangê-los ao pagamento, mostram-se, diferentemente do arguido pela v. acórdão recorrido, razoáveis, proporcionais, úteis e, acima de tudo, legais, como, vale ressaltar, determina o art. 8o do CPC na aplicação do ordenamento jurídico”.
Recurso tempestivo (id. 121457963).
Sem contrarrazões, conforme id. 124808151.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
A parte recorrente alega violação aos artigos 8o, e 139, IV, do CPC, ao argumento de que “(...) após realização de buscas através do InfoJud e RenaJud, pedido de penhora online, todas as diligências frustradas, o Exequente/Recorrente, com fundamento no Art. 8o e 139, IV, do CPC requereu a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o recolhimento do passaporte dos inadimplentes e cancelamento e suspensão dos cartões de créditos dos Executados/Recorridos para assegurar o cumprimento de decisão judicial. (...) Com efeito, diante das inúmeras tentativas frustradas para fins de efetivação da decisão judicial, a pretensão de suspensão do direito de dirigir dos devedores, a apreensão de seus passaportes e o cancelamento de seus cartões de crédito e débito, com o fim de constrangê-los ao pagamento, mostram-se, diferentemente do arguido pela v. acórdão recorrido, razoáveis, proporcionais, úteis e, acima de tudo, legais, como, vale ressaltar, determina o art. 8o do CPC na aplicação do ordenamento jurídico”. (g.n)
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão (definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos), REsps 1.955.539/SP e 1.955.574/SP (Tema 1137), em 07/04/2022.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento (tema 1137) do trâmite deste processo, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça